Tribunal: TJBA
Processo: 0550150-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550150-80.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: MARIA LUIZA FERREIRA MACIEL

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA BAIXA JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0550150-80.2018.8.05.0001, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
e apelado
MARIA LUIZA FERREIRA MACIEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.